Tribunal: TJSP
Processo: 2269958-94.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2269958-94.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
WALTER VITTE, são embargados PREVI-SIEMENS SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA e MULTIPENSIONS BRADESCO - FUNDO MULTIPATROCINADO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269958-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29494
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2269958-94.2019.8.26.0000/50000
1a Vara Cível de Itatiba (proc. no 0002704-89.2018.8.26.0281)
Embargante: Walter Vitte
Voto no 29494.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravante ao v. acórdão de fl. 44/50, sustentando que: a) o julgado padece de
contradição e obscuridade, ao afirmar que o embargante pleiteia a diferença entre
a gestão dos recursos, quando, em cumprimento de sentença, sempre se
respeitou o título executivo originário, “que é claro ao determinar o pagamento de prejuízo
financeiro relativo apenas diferenças de rentabilidade durante o período que o fundo esteve
ADMINISTRADO pelo Multipensions Bradesco” (sic, fl. 4, grifos no original); b) a sentença
se refere ao termo “administrado”, ou seja, abrange todo o prejuízo financeiro
relativo às diferenças de rentabilidade durante o período em que o “fundo” do
embargante foi gerido pela Multipensions Bradesco e, por isso, o perito apura as
diferenças de rentabilidade tanto nas parcelas mensais como no saldo do fundo
previdenciário, portanto, em nenhum momento se questiona a gestão dos
recursos, mas sim o prejuízo decorrente das diferenças de rentabilidade, durante
o período de administração do fundo. Pede que seja atribuído excepcional efeito
infringente aos embargos, “para que o cálculo a ser homologado considere que o prejuízo
financeiro sofrido pelo AUTOR, ora EMBARGANTE, decorre das diferenças de rentabilidade
apuradas tanto renda mensal como no saldo do fundo previdenciário, já que esta PERDA DE
RENTABILIDADE é indissociável, uma vez que tanto as rendas mensais como o fundo
previdenciário sofreram perda de rentabilidade/prejuízo financeiro, enquanto estiveram sob a
administração do Multipensions Bradesco.” (sic, fl. 5).
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição nem obscuridade que devam ser supridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269958-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29494
3
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado e, neste
caso, nada há a suprir.
Com efeito, as alegações do embargante apenas
reproduzem argumentos expressamente apreciados e refutados no acórdão, com
a intenção de reverter o resultado do julgamento, com o qual ele não se
conforma, porque lhe foi desfavorável.
O acórdão foi bem fundamentado e enfrentou detida e
pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil), discorrendo minuciosamente a respeito da pretensão do agravante de que
“o quantum devido seja composto sobre a renda mensal e pelo cálculo das diferenças apuradas no
saldo do fundo previdenciário, uma vez que tanto as rendas mensais como o fundo previdenciário
tiveram perda de rentabilidade/prejuízo financeiro” (fl. 48/49), deixando explicitado que:
“(...) O autor formulou na inicial os pedidos de: (i) declaração de
ilegalidade e inconstitucionalidade do ato de transferência compulsória
para o plano Multipensions; (ii) declaração de nulidade do ato de
transferência compulsória para que o autor retorne à condição de
participante do Plano de Aposentadoria da agravante Previ-Siemens, com
direito à revisão do valor da aposentadoria indevida, assim como ao
pagamento das diferenças apuradas como devidas em função da
rentabilidade menor; (iii) condenação das rés, na proporção das suas
responsabilidades, a indenizar o autor pelos prejuízos financeiros
acumulados desde a data da transferência compulsória indevida; (iv)
reconhecimento da aplicação da teoria da perda de uma chance, para
condenar as rés a ressarcir ao autor provável prejuízo por diferença de
rentabilidade e gestão de recursos entre os Planos de aposentadoria Previ-
Siemens e Multipensions (fl. 15/16 do processo). (grifei)
Constou do título judicial a condenação das rés “ao restabelecimento
do autor na condição de participante assistido do Plano de Aposentadoria PREVI-
SIEMENS, bem como condená-las ao pagamento de eventual prejuízo financeiro relativo
as diferenças de rentabilidade a ser obtido mediante liquidação de sentença durante o
período que teve seu fundo previdenciário administrado pela MULTIPENSIONS
BRADESCO, devidamente atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês,
a partir da citação” (sic, fl. 739 do processo).
A leitura atenta da sentença revela que, embora o autor tenha
também formulado pedido para apuração das diferenças da gestão de
recursos entre os Planos de aposentadoria Previ-Siemens e Multipensions,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269958-94.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 29494
4
ele não foi apreciado na sentença nem houve condenação das rés ao
pagamento de tal diferença.
O que pode ser executado, portanto, é o contido na sentença e
nada mais, porque tal constitui o título executivo judicial.
Assim, tal como constou da decisão agravada não é devida a
diferença entre a gestão dos recursos, mas apenas das diferenças de
rentabilidade, como constou do título judicial transitado em julgado e ora
executado. (...)” (fl. 49/50, grifei).
Vê-se, portanto, que os argumentos oferecidos nos
embargos apenas expressam insatisfação com o resultado do julgamento,
procurando forçar interpretação que favoreça o embargante, inexistindo amparo
para o pedido que, na verdade, visa obtenção de efeito infringente, o que é
inviável em sede de embargos.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação do embargante não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado
e julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi
decidido.
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora